Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A moradia é um direito social fundamental, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, que se constitui em elemento essencial para a realização de outros direitos humanos e para a promoção da dignidade humana.
2. Nos termos dos artigos 1o e 5o da lei 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
3. Ressalte-se, todavia, que o ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC). Precedente.
4. No caso, não há qualquer prova a indicar que o imóvel não tenha destinação residencial, que não seja o único com tal finalidade ou que a dívida contraída, ora executada, decorra da própria aquisição do imóvel - o que seria capaz de afastar sua impenhorabilidade enquanto bem de família. Assim, o bem deve ser considerado impenhorável.
5. Recurso conhecido e provido.